Tribunal: CARF
Processo: 10830.721653/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721653/2014-11
ACÓRDÃO
2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA CATARINA QUEIROZ BATISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem
os
argumentos
de
defesa.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
SÚMULA CARF 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 7.169,70,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Contribuição Patronal, Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Dedução Indevida de Dependente.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação em
21/03/2014.
Discorda da autuação e apresenta os documentos de fls. 11/20 e 45/46 para
comprovar suas informações.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061, de 4 de agosto de 2010, a notificação de lançamento foi revista de ofício
pela Delegacia de Origem que proferiu Despacho Decisório, o qual manteve
parcialmente a exigência, reduzindo o imposto suplementar lançado para R$
2.882,90 .
Regularmente intimado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 55/56. Alega que houve denúncia
espontânea, não se conformando com a exigêcia de qualquer penalidade.
Os membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ10, por unanimidade de votos,
julgaram a impugnação improcedente (acórdão no 110-000.069), mantendo a exigência em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
3
b) possibilidade de retificar a DAA;
c) comprovação da dependência para viabilizar a dedução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a (i) possibilidade de retificar a DAA após intimação e (ii)
comprovação de dependência.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, todavia, não se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade
do lançamento, eis que atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do
Decreto no 70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu cargo
e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando prescindir de
informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
4
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos
necessários ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse momento
que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional
da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode
o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de defesa, trazendo
as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que ocorreu no presente caso, pois
está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, já
que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si.
O art. 7o da Lei no 9.250/1.995, abaixo transcrito, estabelece o dever de apurar o
imposto relativo aos rendimentos percebidos ao longo do ano-calendário. Note-se que o fato
gerador só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano:
“Art. 7o. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
5
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.”
Esclareça-se que o imposto de renda da pessoa física, em relação aos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, é tributo cujo fato gerador é complexivo, constituído pela
totalidade dos ganhos havidos no ano-calendário correspondente. Seu aperfeiçoamento se dá
apenas no último dia do ano de referência, de modo que as importâncias descontadas na fonte
são meras antecipações, sujeitas à conferência na declaração de ajuste anual. Somente através
dessa declaração, em que são contemplados não só os ganhos, mas também as deduções e
abatimentos permitidos, é que se poderá determinar a base de cálculo do tributo, a respectiva
alíquota (variável em função das faixas de renda) e, assim, o valor efetivamente devido.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito – Comprovação da dependência e impossibilidade de alteração da DAA
após início da fiscalização
Nos termos da Súmula CARF 86 e tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12, incisos I e II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Na Notificação de lançamento foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$
12.025,60 recebidos da fonte pagadora Logiscooper Cooperativa de Trabalho de
Profissionais da Área de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, CNPJ
04.135.801/0001-15, auferidos por Genario Alves Batista, CPF 484.847.336-53, e
de R$ 12.127,58 recebidos de Município de Coração de Maria, CNPJ
13.883.996/0001-72, por Andreia Queiroz Costa, CPF 887.401.105-91, ambos
informados como dependentes na Declaração em análise.
No documento de fl. 03, o contribuinte solicita a exclusão do cônjuge e da irmã da
condição de dependentes.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, verifica-se que Genario Alves Batista foi
informado como dependente na Declaração de Ajuste Anual em análise na
condição de companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais
de 5 anos, ou cônjuge e que o mesmo não apresentou Declaração em separado.
Conforme documento de fl. 45, cuja cópia foi extraída da documentação
apresentada pela contribuinte por meio do protocolo 10010.019179/0613-13,
confirma-se a condição de cônjuge.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração, cabe observar que se trata de
opção facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o,
inciso III e artigo 35 da Lei n 9.250/ 1995. Ao exercer esta opção, os rendimentos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
6
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante,
para efeito de tributação na Declaração, conforme dispõe o §8 , do art. 38, da
Instrução Normativa SRF n 15, de 06 de fevereiro de 2001 (IN SRF 15/2001),
abaixo transcrito:
Art. 38. (....)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá
oferecer à tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Observa-se, ainda, que conforme estabelece o artigo 54 da IN SRF 15/2001, o
declarante poderia ter retificado sua declaração anteriormente entregue
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa. Porém, depois do início do procedimento fiscal
não é mais possível a apresentação de declaração retificadora, conforme dispõe o
art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99.
Quanto à irmã Andrea Queiroz Costa, a mesma foi informada na Declaração na
condição de 'Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o
contribuinte detém a guarda judiciai, em qualquer idade, quando incapacitado
física e/ou mentalmente para o trabalho'.
Cabe observar que a contribuinte não comprovou a condição de dependência da
irmã, inclusive em relação a outros anos-calendários em que houve glosa de
dedução a título de dependente. É de se excluir a apuração de omissão de
rendimentos de dependente quando o mesmo não reunia as condições para
figurar como tal. Sendo assim, a omissão de rendimentos referentes à mesma
deverá ser excluída. Dedução Indevida de Dependentes
No lançamento, houve a glosa de dedução indevida dos seguintes dependentes:
(...)
2. Andrea Queiroz Costa, informada na Declaração na condição de 'Irmão(ã),
neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda
judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o
trabalho'. A contribuinte não juntou nenhum documento que comprove a condição
de dependência e que a mesma detenha a guarda judicial da mencionada irmã.
Glosa mantida.
3. Severino da Costa Batista, informado na Declaração na condição de 'Pais, avós e
bisavós que, em 2009, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até RS
17.215,08'. A contribuinte não juntou nenhum documento que comprove a
condição de dependência. Glosa mantida.
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
7
Despesas Médicas
Houve a glosa de RS 1.747,44, deduzidos a título de despesas médicas, pagos à
Prefeitura Municipal de Campinas, CNPJ 51.885.242/0001-40. O interessado não
juntou documentos que comprovem referido pagamento no ano-calendário 2009.
Glosa mantida.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
A documentação apresentada pelo contribuinte (fls. 18/20) não diz respeito ao
pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi declarado. Glosa
mantida.
Dedução Indevida de Despesas com instrução
Em relação a despesas com instrução, assim determina o artigo 81 do RIR/99
(Decreto 3.000/99):
'Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
í , 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei
n 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea 'b').n
O interessado não apresentou nenhum documento que informe que efetuou
pagamento relativamente à educação. Glosa mantida.
Dedução indevida de Contribuição Patronal
Para a dedução do Imposto Devido referente à Contribuição Patronal paga à
Previdência Social pelo empregador doméstico, a comprovação deverá ser
efetuada por meio de Comprovante de Recolhimento da Contribuição Patronal à
Previdência Oficial do Empregador Doméstico, bem como do vínculo empregatício
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), dentre outros.
O interessado não juntou documentos que comprovem erro no lançamento. Glosa
mantida.
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade discordando da
manutenção parcial do lançamento, todavia não traz ao processo qualquer
comprovação adicional das deduções glosadas. Limita-se a alegar denúncia
espontânea, discordando da exigência de qualquer penalidade.
A denúncia espontânea é um instituto jurídico que tem por finalidade estimular o
sujeito passivo a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade
perante a administração tributária, por meio da declaração da infração e do
pagamento do respectivo tributo e dos juros de mora, nos termos do Código
Tributário Nacional (CTN), art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721653/2014-11
8
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Somente é considerado espontâneo o pagamento e a declaração realizados pelo
sujeito passivo antes de sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito
tributário.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430/1996, e alterações, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta
de recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da
falta: dolosa ou culposa. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso do sujeito passivo,
não há previsão legal para a dispensa da exigência.
Observa-se, portanto, que está correto o Despacho Decisório que manteve
parcialmente a exigência. Não houve no caso sob análise denúncia espontânea,
por parte do contribuinte, estando correta a exigência do imposto com o
acréscimo da multa de ofício correspondente.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o
imposto apurado na revisão de ofício e correspondentes acréscimos legais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 123
DF CARF MF
Original